Tribunal: STF
Processo: ARE 1403224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIA. VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CORREÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA QUE EXCEDE A 20% DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos presentes embargos à execução fiscal para extinguir o crédito tributário objeto da CDA nº 35.411.360-7, em razão de seu pagamento no curso da cobrança, julgando-os improcedentes no que tange à CDA nº 35.553.160-7.



    2. De acordo com o artigo 142 do CTN, o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo e, se for este o caso, propor a aplicação da penalidade cabível



    3. Conforme venho apontando em sede doutrinária, é possível identificar quatro fases do lançamento fiscal enquanto procedimento: (i) conhecimento do fato tributável, etapa na qual a Fazenda Pública buscará ter o conhecimento do pressuposto fático realizado pelo contribuinte; (ii) subsunção legal do fato, que consiste na verificação da adequação entre o fato e o direito, isto é, entre o fato realizado pelo contribuinte e o seu perfeitoenquadramento na hipótese de incidência do tributo; (iii) liquidação, que envolve a apuração da base de cálculo e da alíquota aplicável, a identificação do sujeito passivo, dos eventuais acréscimos legais como multas, juros etc.; e (iv) lançamento propriamente dito, em que haverá a materialização, em documento físico ou eletrônico, da dívida tributária apurada.



    4. Da leitura das peças que integram o processo administrativo fiscal nº 19726.002225/2010-23 observa-se a presença de todos os elementos essenciais do lançamento fiscal, exigidos pelo artigo 142 do CTN, notadamente a etapa prévia de fiscalização e conhecimento do fato tributável, a correta aplicação da legislação tributária incidente ao caso concreto e a adequada apuração do valor devido pelo contribuinte, com exata identificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, o que culminou na expedição, pela autoridade competente, do ato de lançamento fiscal propriamente dito. Não há que se falar, assim, em vício no procedimento fiscal, que encontra-se em perfeita consonância com as normas impostas pelo CTN.



    5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que é legítima a utilização da SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios dos débitos tributários pagos em atraso, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a sua constitucionalidade. Precedentes.



    6. O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que a multa moratória tributária não pode superar o patamar de 20% (vinte por cento) do crédito principal, sob pena de violação ao princípio do não confisco e da razoabilidade. Precedentes.



    7. No caso dos autos, a partir da análise da CDA n? 35.553.160-7, verifica-se que a multa moratória aplicada pela autoridade tributária alcançou o patamar de 50% do valor do crédito principal, em face da aplicação do que dispunha o artigo 35, inciso III, alíneas 'c' e *d', da Lei n? 8.212/91, com a redação que lhe atribuía a Lei n? 9.876//99, o que também pode ser constatado do cotejo entre o montante principal e o valor cobrado a título de multa de mora.



    8. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da multa moratória para 20% do montante principal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente